Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-44.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028310-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUELLY CHRISTINA DA SILVA BATISTA - CPF: 009.808.181-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERASA LIMPA NOME – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE PROTRAIR NO TEMPO A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA ATRAVÉS DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE
IN RE IPSA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a inexigibilidade do débito em face da prescrição.

Inexistência de comprovação de afronta aos direitos da personalidade por cobrança que não ultrapassa o mero aborrecimento e não tem o condão de gerar indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, em que pese se tratar de dívida prescrita.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, revogo a liminar outrora deferida, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a prescrição do débito e condenar à reparação por danos morais.

A recorrida pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O caso versa sobre dívida prescrita que foi objeto de cobrança por meio do sistema SERASA LIMPA NOME.

Referida plataforma não se confunde com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo apenas meio de cobrança disponível a credores a fim de possibilitar a negociação da dívida com seus devedores.

Sendo assim, mera plataforma de negociação com acesso após o cadastro pessoal do interessado, não há que se falar em indenização por danos morais, como pretendido pelo recorrente, por se tratar de mera cobrança sem maiores repercussões na esfera patrimonial, pelo menos não comprovado pelo recorrente, de modo que não se enquadra na modalidade do dano moral
in re ipsa.

Por outro lado, também não pode o consumidor permanecer em cadastro de cobrança, ainda mais quando sequer poderá ser cobrado pela dívida ali posta, justamente pela superveniência da prescrição, não podendo também ser assacado a todo o tempo com cobrança de dívida prescrita.

Neste sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANI MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA "ACORDO CERTO". TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DE IRDR DESTE TRIBUNAL. TEMA 22. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. DANOS
MORAIS NÃO VERIFICADOS. Diante da alegação da parte autora de inexistência de débito e relação jurídica com a ré ensejadora da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e do flagrante caráter consumerista que permeia a relação sub judice, incumbia à requerida demonstrar a avença que ampara a dívida negada, ônus do qual se desincumbiu a contento. Conforme julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o nº 70085193753 (Tema 22), foi firmado o entendimento de inexistência de ilegalidade na inclusão de débito prescrito em plataforma de renegociação de dívida denominada “Serasa Limpa Nome”, que adota mesmo mecanismo da ferramenta objeto desta demanda, o "Acordo Certo". Reconhecido como ato lícito e não ensejador de abalo de crédito ao consumidor, daí não advém que o serviço disponibilizado possa gerar ofensa à personalidade do devedor apta a caracterizar dano moral indenizável. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível, Nº 50020238920228210036, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 06-10-2023)

Portanto, a sentença comporta reforma unicamente para declarar a inexigibilidade do débito frente à prescrição, determinando, por consequência, a baixa junto à plataforma de negociação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.514,34 (um mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), mantendo a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023